Tribunal: TJSP
Processo: 2060001-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060001-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
GABRIEL GARCIA, são agravados FASTTUR TURISMO E CAMBIO EIRELI - ME,
CHRYSTIANO BORGES BARCELLOS e ANALYSISBANK ASSESSORIA DE
NEGÓCIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060001-19.2020.8.26.0000 -Voto no 29752
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2060001-19.2020.8.26.0000
25a Vara Cível Central da Capital de São Paulo (proc. no 1010922-79.2020.8.26.0100)
Agravante: João Gabriel Garcia
Agravados: Fasttur Turismo e Cambio Eireli-Me e outros
Juíza de 1a Instância: Leila Hassem da Ponte
Voto n° 29752.
- Monitória - Arresto de contas bancárias dos réus - Ausentes os
requisitos legais que autorizam a concessão de antecipação de
tutela de urgência, ela não pode ser deferida - Agravo não provido.
Autor de ação monitória, o agravante rebela-se contra r.
decisão de fl. 141/142 do processo digital, que indeferiu o arresto cautelar, sob o
fundamento de não ter sido demonstrado o perigo de lesão grave ou de difícil reparação,
e determinou a citação dos réus.
Sustenta o agravante que: a) a medida cautelar de arresto
já foi deferida em diversos casos semelhantes; b) a análise dos extratos do BACENJUD
revela que os agravados estão dilapidando o seu patrimônio, já que as quantias
localizadas não são suficientes para garantir os valores cobrados; c) existem mais de
140 ações ajuizadas em face dos agravados, demonstrando que diversas pessoas
buscam receber seus créditos; d) os agravados estão em vias de se tornar insolventes,
porque não estão honrando suas dívidas, nos prazos acordados, bem como estão
fraudando garantias outorgadas a outros credores; e) conforme levantamento, feito pelo
agravante, de ações judiciais em nome dos agravados, é evidente que eles estão
aguardando o melhor momento para “confabular um calote geral” a seus credores; f)
notificou os agravados sobre o inadimplemento contratual e a agravada Analysisbank
sobre o cumprimento da carta de fiança, mas tal solicitação não foi atendida; g) com
base no poder geral de cautela é possível o arresto cautelar nas contas bancárias dos
agravados. Pede a antecipação de tutela, para que seja deferido o arresto cautelar até o
valor do seu crédito nas contas bancárias dos agravados, por meio do sistema
BACENJUD.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito ativo ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060001-19.2020.8.26.0000 -Voto no 29752
3
Sem resposta, por não haver prejuízo e porque os réus
ainda não constituíram advogados nos autos.
O recurso foi inicialmente distribuído ao E. Desembargador
Afonso Bráz, que, em 31.3.20, por decisão monocrática, declinou de sua competência e
determinou a redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Terceira Subseção de
Direito Privado (fl. 234/237 do agravo), razão pela qual o recurso foi redistribuído
livremente a esta relatora, em 15.4.2020 (fl. 240 do agravo).
É o relatório.
De acordo com a inicial, em 30.10.18, o autor celebrou com
o réu Fasttur Turismo e Câmbio Eireli-ME “Contrato de Mútuo e Outras Avenças”, pelo qual
o autor se comprometeu a emprestar à ré Fasstur o valor de R$612.500,00, mediante o
recebimento de R$3.350,00 por dia útil (cláusula 2a, § 1o, fl. 23 do processo digital), tendo
sido avençado, ainda, que o mutuário realizará mensalmente o pagamento da
compensação pelo mútuo (§ 2o da cláusula 2a), vigendo o contrato por 361 dias ou doze
meses, a contar do valor aportado pelo mutuante na conta corrente do mutuário.
Segundo o autor, como forma de garantia do contrato
celebrado, em 18.2.19, a ré Analysisbank emitiu carta de fiança no ANL190218142947,
no valor de R$612.500,00, com vencimento para o dia 18.2.20. O contrato celebrado
entre o autor e a ré Fasttur previa remuneração mensal e, em caso de inadimplemento, a
fiadora garantiria o cumprimento da obrigação.
A partir do mês de outubro de 2019, diz o autor que a ré
Fasttur deixou de realizar os pagamentos devidos a ele e, apesar dos diversos contatos
que fez com ela, não obteve resposta plausível para os atrasos. Disse o autor que, após
notificar a ré Fasttur, buscou os valores garantidos pela carta de fiança, também sem
êxito, razão pela qual ajuizou a monitória, a fim de que os réus paguem os
R$612.500,00, nos termos do art. 701 do CPC, acrescidos da verba honorária de 5% do
valor atribuído à causa.
Pediu, em tutela cautelar, que "seja deferida a medida cautelar
de arresto dos ativos financeiros constantes na respectiva conta corrente dos Réus, a qual desde já
requer seja realizada, por esse Juízo, através do convênio BACENJUD, determinando-se o
bloqueio de valores suficientes para o pagamento da obrigação, em qualquer agência do País,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060001-19.2020.8.26.0000 -Voto no 29752
4
tendo em vista que as custas já foram devidamente recolhidas" (sic, fl. 15 do processo), o que
foi indeferido (fl. 141/142 do processo), daí o agravo.
Dispõe o art. 301 do CPC que: “A tutela de urgência de
natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de
protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.
Sobre o tema, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero que: “O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de
cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento e do registro de protesto contra alienação
significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer
medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in
mora).” (1)
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória
para tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que
encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que
se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória”. (2)
A propósito, afirma JOSE MIGUEL MEDINA: “O arresto
concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução
por quantia certa pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis”. (3)
Não obstante a longa argumentação e preservado o direito
de o agravante perseguir a cobrança do valor a que entende fazer jus, ele não tem
crédito líquido e certo em relação aos réus e exatamente por isso promoveu ação pela
qual pretende ver reconhecido o direito que alega.
A ação mal se iniciou, havendo, por ora, mera expectativa
de direito, cujo resultado depende do contraditório, do exame das alegações das partes e
de suas provas. Bem de se ver, portanto, que a certeza da pretensão do autor, por
enquanto, é só dele, nada tendo sido apurado, muito menos declarado judicialmente a
respeito.
Tanto é assim que o autor dispunha de título executivo
extrajudicial para o recebimento do seu crédito, já que o contrato de mútuo se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060001-19.2020.8.26.0000 -Voto no 29752
5
enquadraria como título extrajudicial nos termos do art. 784, III, CPC, mas optou pelo
ajuizamento da ação monitória para ver reconhecido o seu crédito.
Não há, ainda, indício de ocultação de bens pelos réus,
fraude ou dissipação de seus bens, que poderiam, em tese, autorizar o arresto cautelar,
porque o fato de estarem sendo muito demandados (fl. 169/188 do processo digital) e o
de haver várias ordens de penhora não determina ocultação de bens, fraude nem
dissipação, não havendo, por outro lado, prova da insolvência dos réus.
Ademais, o autor não trouxe as cópias das decisões
proferidas em casos que afirma ser semelhantes, apenas cópias de “bloqueios”
BACENJUD (fl. 189/197 do processo digital).
Em suma, inexistentes os requisitos legais, o pedido
cautelar de arresto não podia ele ter sido deferido.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de Processo Civil
Comentado, Ed. RT, 2015, 1a Ed., p. 314, nota 1 ao artigo 301.
2 Idem, ibidem, nota 3 ao art. 300, p. 312.
3 In Direito Processual Civil Moderno - De acordo com as Leis 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil),
13.129/2015 (Reforma da Lei da Arbitragem) e 13.140/2015 (Lei da Mediação), Ed. RT, 2015, pág. 452.